Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800139-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEYTON RAMOS FRANCA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 4°, DO CP. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O argumento da impetrante no sentido de negativa de autoria dos fatos imputados ao paciente é uma tese inviável de ser apreciada nesta via, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

5. Ordem denegada na parte conhecida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Leonardo Braga Duarte
, em favor do nacional Cleyton Ramos França, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A, §4°, do CP, nos autos da ação penal de nº 0000243-26.2020.8.14.0050, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

O requerente foi preso em 11/01/2020, por volta das 22:00 horas pela Polícia Militar, pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, § 4º do Código Penal Brasileiro.

De acordo com o Auto de Interrogatório anexo, o requerente foi preso após a equipe do hospital suspeitar que o Paciente supostamente teria mantido relações sexuais com sua filha que possuía apenas 14 (quatorze) dias de nascimento.

Defende que inexistem nos autos indícios suficientes que comprovem a participação do paciente em relação ao crime. Assim, nega a autoria do fato a ele imputado, bem como, por ser possuidor de condições pessoais favoráveis, diz merecer ele responder ao processo em liberdade.

Por fim, requer o deferimento da medida liminar com a expedição de alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva do
habeas corpus
com a revogação da prisão ou, alternativamente, que seja substituída por outra espécie cautelar diversa, nos termos do art. 319, do CPP.

Junta documentos (Id. 2540376 a 2540401).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2541036), sendo prestadas as informações (Id. 2545547).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 2570381).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, senão vejamos:

Da negativa de autoria – não conhecimento

Diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, nos seus estreitos limites,

matéria relacionada à produção probatória.

Isso porque, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual a análise/percepção da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo a via adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

In casu
, havendo lastro probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, e constituindo a questão de negativa de autoria matéria de mérito, deve ser rejeitada, por ora, a alegação de não ser o paciente autor do delito.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em habeas corpus quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade dos acusados, pois todos possuem passagem pela polícia, sendo que um deles registra antecedentes, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.”

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Da falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

A decisão impugnada (Id. 2626819), após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

Da Prisão Preventiva

Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (
fumus comissi delicti
);

Periculum libertatis
, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados esto previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.

No tocante ao
fumus comissi delicti
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante e nos depoimentos colhidos, somado ao auto de exame de conjunção carnal.

Outrossim, há elementos que indicam o investigado como sendo o autor do delito (indícios de autoria) diante do reconhecimento realizado pelos condutores até o distrito policial.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva da pessoa indicada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal pelas seguintes razões:

I – A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal no são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade), pois, circula em grupos de mensagens instantâneas o fato ocorrido e a revolta da comunidade é geral;

II – A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais, bem como o próprio indiciado, já que há o risco de linchamento público.

III – Além da garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que os elementos de informação obtidos até o presente momento demonstram que o indiciado, em razão do indiciado ser pai da vítima e pode influenciar no ânimo das testemunhas.

Por fim, no existe a possibilidade de aplicação de medidas cautelares típicas ou atípicas diversas das prisões preventivas, pois se fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias em que teria sido praticado o crime consumado, conforme explanado acima) e do fato de haver indícios no sentido de que o indiciado, uma vez solto, corre risco de vida.

Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade provisório deduzido pelo patrono do indiciado e, com fulcro nos artigos 310, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a custódia flagrâncias em prisão preventiva de CLEYTON RAMOS FRANÇA, em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, além de no ser possível a incidência de medidas cautelares diversas das prisões preventivas (CPP, artigos 282 e 319).” <sic>

Extrai-se, ainda, das informações à Id. 2649083, o seguinte:

(...).

O paciente foi preso por força de um Auto de Prisão em Flagrante, estando custodiado desde o dia 12/01/2020. Consta no auto de prisão em flagrante que no dia 11/01/2020 uma guarnição da polícia militar fora informada que uma criança, um bebé de 14(quatorze) dias, após dar entrada no hospital Municipal desta cidade e Comarca de Santana do Araguaia, veio a óbito, com sinais aparentes de violência sexual.

Ao chegar no referido hospital, a guarnição de polícia militar observou a veracidade dos fatos e, após conversarem com os pais da vítima, encaminhou todos à delegacia de polícia desta cidade e comarca de Santana do Araguaia.

Efetuado o auto de exame de conjunção carnal e no auto de exame cadavérico, verificou-se que a vítima de 14 (quatorze) dias possuía sinais de laceração e fissura anal e sinais de esperma em seu ânus.

Ato contínuo, a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante do paciente, pai da vítima, em razão dos indícios de autoria e materialidade, substanciado na alegação de ser a única pessoa em contato naquele momento com a vítima.

Após a lavratura da prisão em flagrante, o fato se espalhou pela cidade em grupos de WhatsApp, provocando assustadora indignação. O Juízo recebeu o auto de prisão em flagrante no dia seguinte, 13/01/2020, às 10h:11min da manhã, e, após ser comunicado pela autoridade policial do risco de atos de desobediência civil, já que populares cogitavam invadir a delegacia para linchar o paciente, às 12h:15min, os autos foram conclusos ao gabinete para análise do flagrante e igualmente o pedido de relaxamento de prisão feito pela defesa.

(...).”

Diante de todo esse contexto, constata-se que a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e, também, obedeceu os critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus.

2. O
modus operandi
do delito autoriza a decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, assentou-se que o Recorrente, "é padrasto de [...] e, aproveitava-se dessa condição para durante a ausência da genitora da menor cometer abusos sexuais, o qual utilizava-se de atos libidinosos, como apalpar e colocar o dedo nas partes íntimas da vítima, para satisfazer sua lascívia.

Explica-se, ainda, que além da vítima, sua irmã [...] também sofreu abusos por parte do acusado, conduta que é objeto de ação penal instaurada na Comarca de Maceió".

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na redação do art. 319 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

6. A tese relativa à ausência de contemporaneidade do decreto prisional não pode ser examinada originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

7. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 119.485/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, haja vista que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o c. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, conheço do habeas corpus em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 03/03/2020